Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705158-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VALENTIM FREITAS TOLLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença Coletiva – Juros de Mora – Termo Inicial – Data da Citação – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Isso porque o entendimento adotado pelo Juízo na origem vai ao encontro do entendimento desta Oitava Turma Cível, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIAS DECIDIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As alegações de haver litisconsórcio necessário entre a parte Agravante, a União Federal e o Banco Central do Brasil, o que levaria ao reconhecimento da competência da Justiça Federal para processamento da demanda, já foram refutadas pela eg. 8a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0728448-38.2021.8.07.0000. Por tal razão, impõe-se o não conhecimento do recurso no particular, ante a preclusão da matéria. 2. O não conhecimento do recurso deve ocorrer também em relação às alegações de excesso de execução, uma vez que a análise de matéria não decidida pelo d. Juízo a quo acarreta indevida supressão de instância. 3. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, de Relatoria do em. Ministro Sidnei Beneti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), o c. STJ estabeleceu a tese de que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.” (Acórdão 1649837, 07258369320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022.) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Ressalto que a parte agravante nem mesmo teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator